Tribunal: TJSP
Processo: 2275116-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA REDUZIDO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
Agravo de instrumento interposto pela autora Sonia Villela Ferreira Magnanini contra r. decisão que reduziu, de ofício, o valor dado à causa para R$ 33.600,00, limitando-o a 12 vezes o ganho médio da autora. Valor atribuído pela autora que foi de R$ 226.085,88, referente a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA REDUZIDO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
Agravo de instrumento interposto pela autora Sonia Villela Ferreira Magnanini contra r. decisão que reduziu, de ofício, o valor dado à causa para R$ 33.600,00, limitando-o a 12 vezes o ganho médio da autora. Valor atribuído pela autora que foi de R$ 226.085,88, referente a diferenças remuneratórias de promoções funcionais não pagas.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em determinar se era o caso de redução, de ofício, do valor atribuído à causa pela autora.
III. Razões de Decidir.
A autora apresentou planilha de cálculos demonstrando que o valor da causa corresponde a promoções não pagas desde 2015, com correção e juros, sendo crível que alcance o montante apontado. O art. 292, §3o, do CPC, permite a correção do valor da causa, mas tal correção deve se basear no pleito efetivamente formulado pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos.
IV. Dispositivo.
Recurso provido, para manter o valor da causa conforme atribuído pela autora.

Legislação Citada: CPC, art. 292, §3o.